Tribunal: TJDFT
Processo: 0753057-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753057-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIA LIMA RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 218651560, na origem) que, nos autos da Ação Popular movida por Lucia Lima de Siqueira, determinou, a título de tutela cautelar precária, a suspensão de qualquer ato que importe em remoção de vegetação ou outra alteração substancial na área tratada na demanda, até a deliberação sobre o pedido de tutela antecipada, que se seguirá às informações da parte ré e oitiva do Ministério Público. O Agravante defende, em suma, que, ainda que existam árvores e algum outro tipo de vegetação no local onde se pretende construir o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III, não se trata de área verde, mas de imóvel regularmente criado e destinado ao fim proposto pelo Distrito Federal. Assevera que a verdadeira insurgência da Agravada se baseia no temor da construção de um CAPS III no local, e não na defesa da área verde. Aduz que a definição da localização da unidade compete exclusivamente ao Poder Executivo, no âmbito constitucional de suas atribuições e à luz dos dados disponíveis para a decisão, estando investido de legitimidade democrática para tomada das decisões políticas fundamentais. Sustenta que o controle pelo Poder Judiciário só se mostra possível diante de manifesta ilegalidade ou absoluta inércia da Administração, o que não restou caracterizado. Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até julgamento final do Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. No caso, constata-se que o d. Juízo a quo, ao determinar que o Ente Público se abstenha de qualquer ato que importe em remoção de vegetação ou outra alteração substancial na área tratada na demanda de origem, agiu com a cautela que deve permear toda a atuação jurisdicional. Isso porque, por óbvio, a remoção da vegetação antes da análise do pedido de antecipação de tutela, com todos os subsídios necessários a uma decisão segura, acarretaria a perda do objeto da ação. Nesse contexto, em um juízo de análise preliminar, próprio deste momento processual, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator